Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719870-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KENEDY CÂNDIDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO PELO ARREMATANTE. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da natureza propter rem da obrigação de pagamento das cotas condominiais, o adquirente de imóvel expropriado para quitação das dívidas responde pelos débitos condominiais vinculados ao bem arrematado, inclusive aqueles anteriores à arrematação. 2. A arrematação do imóvel em ação de execução diversa não tem o condão de exonerar o antigo proprietário das obrigações condominiais vencidas anteriormente à alienação. Havendo o pagamento pelo novo proprietário de despesas que originalmente competiam ao antigo titular do imóvel, opera-se a sub-rogação legal prevista no art. 346, II, do Código Civil, conferindo-lhe o direito de regresso contra o devedor originário. 3. Não resta evidenciado nos autos os requisitos para aplicação do art. 940 do Código Civil que pressupõe cobrança judicial de dívida já paga, eis que não houve cobrança indevida tampouco valor quitado em duplicidade. 4. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil. 5. Diante da comprovação do pagamento da obrigação, a extinção da fase de cumprimento de sentença é medida que se impõe (art. 924, II, do CPC), ainda que realizado por terceiro (arrematante). 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 85, §§ 2o, 10 e 11, e 924, inciso II, ambos do mesmo diploma legal, aduzindo que o acórdão combatido, ao manter a execução indevida e perpetuar a ausência de honorários, embora a extinção tenha ocorrido pelas teses e provas apresentadas exclusivamente pelo recorrente, transforma o executado- vencedor em financiador da própria defesa, invertendo a lógica processual, estimulando litigância abusiva e violando a função constitucional da advocacia. Acrescenta que a causalidade é do recorrido, não do recorrente, de forma que quem ajuíza execução indevida e a mantém mesmo após ciência inequívoca do pagamento, responde pelas consequências jurídicas dessa resistência; c) artigos 304, 346, inciso II, 884 e 940, todos do Código Civil, aduzindo, em síntese, que houve cobrança judicial indevida de dívida integralmente garantida e satisfeita por terceiro, de modo que restou caracterizado abuso do direito de ação e enriquecimento sem causa do recorrido. Pugna, assim, pela restituição em dobro do valor indevidamente exigido, além da reparação integral dos danos decorrentes da cobrança abusiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, e 1.025 do CPC, pois o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, afastando-se, assim, quaisquer vícios ou negativa de prestação jurisdicional”. (REsp n. 2.239.707/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 85, §§ 2o, 10 e 11, 373, inciso I, e 924, inciso II, ambos do CPC, 304, 346, inciso II, 884 e 940, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, ao concluir pelo afastamento da tese de cobrança em duplicidade, a incidência do artigo 940 do Código Civil ao caso em comento e a condenação do recorrido em honorários advocatícios, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R